Tribunal: TJPA
Processo: 0810631-14.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810631-14.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: CELIA DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. TRANSAÇÃO ATÍPICA. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por fraude bancária sofrida pela consumidora, consistente na contratação eletrônica de empréstimo consignado no valor de
R$ 18.379,53
e na subsequente transferência via
PIX
de
R$ 20.000,00
para conta de terceiro, após golpe praticado por falsos prepostos do banco, postulando a reforma da sentença sob o argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado e a transferência dos valores decorreram de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da ineficiência dos mecanismos de segurança diante de operações manifestamente atípicas e fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação de seus serviços.

3.

A contratação de empréstimo consignado de elevado valor, seguida do esvaziamento quase imediato da conta mediante transferência
PIX
para terceiro, em intervalo aproximado de um minuto e doze segundos, constitui operação manifestamente incompatível com o perfil histórico da correntista.

4.

Os extratos bancários demonstram que a consumidora utilizava a conta essencialmente para recebimento de remuneração e pequenas movimentações, circunstância que impunha maior vigilância dos sistemas antifraude da instituição financeira.

5.

A ausência de bloqueio preventivo diante de operação de alto risco e evidente atipicidade caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art.
14
do
CDC
.

6.

A fraude insere-se no âmbito do fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula
479
do
STJ
e impedindo o reconhecimento da excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

7.

A mera interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, ausentes dolo processual ou conduta temerária aptos a justificar a aplicação da penalidade prevista no art.
80
do
CPC
.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, II; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0800487-67.2024.8.14.0021, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0215247-84.2016.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024; TRF-3, RecInoCiv nº 5000245-66.2022.4.03.6326, Rel. Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, 14ª Turma Recursal da SJSP, j. 23.02.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0013970-28.2023.8.17.2810, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, DETERMINANDO QUE SEJA OFICIADO O BANCO CENTRAL, para devidas providência,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora e manifestação do Ministério Público.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão
Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 29 de junho de 2026, sob a presidência da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n°
0810631-14.2022.8.14.0040
) interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
contra
CÉLIA DE SOUZA SANTOS
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada pela apelada.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)A celebração de contratos fraudulentos é considerada risco inerente à atividade bancária, de maneira que o fato de terceiro não é capaz de ilidir tal responsabilidade nesses casos. Outrossim
, o banco Réu não comprovou ter tomado as providências para a segurança da operação bancária que ensejou o desconto indevido sobre os proventos da Autora.

A cliente vitimada possui relação contratual com a instituição financeira, firmada no momento da abertura de conta bancária e/ou caderneta de poupança, tal como no caso da Autora da presente ação.

Além de diversos atrativos e estratégias de mercado, as instituições bancárias vendem segurança aos consumidores. Nesse contexto, não há como negar que, diante da vulnerabilidade da segurança de instituições bancárias, segurança essa prometida aos clientes, frágil para viabilizar fraudes, as instituições financeiras deixam de cumprir com a obrigação de segurança as quais lhes recaem. (...)

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

OS PEDIDOS DA AUTORA
para:

a) Determinar que o Réu promova a suspensão imediata dos descontos em conta bancária da autora relativamente ao contrato e transferência bancária, objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado em até R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

b) Reconhecer a inexistência de débito relativamente ao empréstimo indevido (N. Contratação: 6953589) realizado em sua conta, no valor de R$ 18.379,53 (dezoito mil trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) realizado no dia 25/01/2022.

c) Condenar a parte Ré à devolução em dobro dos valores pagos pela autora decorrentes do contrato objeto da demanda, a título de repetição do indébito, totalizando R$ 23.780,92 (vinte e três mil setecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescido de correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir do evento danoso (súmula 43 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar da citação;

d) Condenar a parte Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor da Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios a contar da citação.

Condeno à Ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima da Autora, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a própria apelada confessa ter acessado link de procedência desconhecida e fornecido voluntariamente todas as suas credenciais de acesso (senha de 8 dígitos, senha de 4 dígitos e código BPToken) a terceiros, caracterizando culpa exclusiva nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor-CDC.

Argumenta que as operações contestadas obedeceram integralmente ao fluxo de segurança exigido pelo banco, com utilização de senha digital de acesso ao Internet Banking, senha pessoal para confirmação da transação e código gerado pelo sistema BPToken, sendo impossível a realização das operações sem o fornecimento dessas credenciais de guarda exclusiva do cliente.

Aduz que apresentou relatório de fraude demonstrando que o empréstimo foi contratado via Internet Banking Pessoa Física e a transferência PIX realizada via Mobile Banking, ambas com validação por múltiplos fatores de autenticação, inclusive com código gerado no dispositivo previamente habilitado pela própria cliente.

Sustenta que a fraude decorreu de golpe praticado por terceiros estranhos ao banco, não configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ, vez que a consumidora forneceu espontaneamente suas credenciais de segurança.

Argumenta que o risco inerente à atividade bancária não abrange situações em que o próprio cliente fragiliza o sistema de segurança ao fornecer suas credenciais a terceiros fraudadores.

Aduz ausência de conduta ilícita do banco, inexistência de nexo causal entre a atividade bancária e o dano, e presença de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro).

Sustenta que não estão presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil, sendo indevida qualquer condenação indenizatória.

Afirma que o banco adota diversos mecanismos para orientar seus clientes quanto às precauções devidas, disponibilizando cartilhas de segurança e alertas constantes sobre golpes eletrônicos.

Apresenta julgados que afastariam a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrado que as transações foram realizadas com utilização de senha pessoal e cartão original do correntista.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o sistema do banco recorrente possui falhas sistêmicas que o tornaram vulnerável a ataques de hackers, sendo a instituição financeira alvo frequente de invasões, conforme notícias que circulam nacionalmente. Argumenta que não forneceu senhas ou credenciais a terceiros, sendo impossível a realização de empréstimo consignado sem assinatura, e que ao perceber a fraude ainda dentro da agência bancária dirigiu-se imediatamente ao gerente, que informou nada poder fazer, não tendo o banco acionado o sistema de proteção junto ao Banco Central nem tomado qualquer providência para bloquear os valores transferidos.

Sustenta que estão presentes todos os requisitos da responsabilidade civil, com comprovação dos danos materiais e morais sofridos, devendo ser mantida a condenação. Alega ainda que o banco descumpriu a determinação judicial de suspensão dos descontos do empréstimo fraudulento, incorrendo em multa diária. Requer o recebimento das contrarrazões, o improvimento do recurso com manutenção integral da sentença e a condenação do apelante por litigância de má-fé e descumprimento de tutela antecipatória.

Recebidos os autos, declinei da competência, em razão da natureza privada da demanda.

O processo foi redistribuído ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que declinou da competência e encaminhou o feito à Vice-Presidência, que determinou o retorno dos autos a minha relatoria.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a contratação do empréstimo consignado e posterior transferência para conta de terceiros ocorrida mediante fraude ocorreu por culpa exclusiva da apelada.

Na petição inicial narra a apelada que, no dia
25/01/2022
, por volta das
13
h
18
min, foi surpreendida com uma mensagem atribuída ao banco requerido, informando que sua conta estaria prestes a ser bloqueada ou encerrada. Relata que, temendo o transtorno que tal bloqueio lhe causaria, clicou no link indicado na mensagem e seguiu os passos nele orientados, na crença de que assim evitaria o encerramento de sua conta.

Logo após, recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como funcionário do banco requerido, ocasião em que, já dentro da própria agência bancária, foram solicitados e confirmados os dados que havia informado no referido link.

Aduziu que, em razão da aparência de veracidade de todo o ocorrido e por se encontrar, àquele momento, na agência bancária para tratar de assuntos relacionados à sua filha, aproveitou a oportunidade para questionar a funcionária identificada como Vanessa sobre o episódio. Ao realizar pesquisas, a própria funcionária constatou que, por falha do banco, havia sido contratado, em nome da autora, empréstimo consignado no valor de
R$ 18.379,53
(dezoito mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), o qual, somado à quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), foi transferido via
PIX
— sem o consentimento ou autorização da requerente — para conta que o próprio banco não soube identificar, resultando em prejuízo total de
R$ 20.379,53
(vinte mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

O Banco, por sua vez defendeu que a fraude ocorreu por culpa exclusiva de terceiro e da apelada, que forneceu suas senhas e que todas as etapas de segurança estabelecidas para o canal Internet Banking Mobile (
APP
) e Internet Banking Pessoa Física (
IBPF
), foram estritamente cumpridas.

Ressaltou que a contestação das operações na via administrativa foi improcedente, pois o setor responsável pela análise de golpes junto ao banco concluiu que a contração do empréstimo se deu por meio do serviço Internet Banking Pessoa Física (
IBPF
) e a transferência da quantia de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) foi realizada mediante o serviço Mobile Banking e que as operações obedeceram a todo o fluxo de segurança exigido pelo banco nas movimentações feitas por meio das plataformas digitais

Considerando o contexto da lide, verifica-se que o caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor-
CDC
e da Súmula
297
do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
).

O banco réu fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva da vítima (art.
14, § 3º
,
II
, do
CDC
). Embora, a apelada tenha admitido que clicou em um link fraudulento, a análise da responsabilidade não se esgota na conduta inicial do consumidor.

É imperativo avaliar o dever de segurança que recai sobre a instituição financeira, a qual, ao desenvolver uma atividade de risco, assume a responsabilidade por danos dela decorrentes, configurando o chamado fortuito interno, nos termos da Súmula
479
do
STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Na situação dos autos, a dinâmica da fraude revela uma sequência de eventos que caracteriza um padrão de transação evidentemente anômalo e que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco.

Do exame do relatório técnico apresentado pelo Banco Apelante (
ID 13177910
- pág. 3), verifica-se que, o empréstimo consignado no valor de
R$ 18.379,53
foi contratado às
13
h
23
min
42
s, ao passo que a transferência via
PIX
, no valor de
R$ 20.000,00
, foi realizada posteriormente, às
13
h
24
min
54
s, ou seja, aproximadamente um minuto e doze segundos após a contratação do empréstimo.

Em que pese o relatório do banco esclareça a cronologia dos fatos, demonstrando que o
PIX
utilizou os fundos do empréstimo recém-liberado, tal constatação não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

O defeito no serviço (art.
14
do
CDC
) reside no fato de o sistema de segurança do banco ter sido omisso diante de um comportamento flagrantemente suspeito. A contratação eletrônica de um vultoso empréstimo, considerando o perfil da consumidora seguida, em um minuto e doze segundos, pelo escoamento integral dos valores via
PIX
para um terceiro foge completamente ao perfil histórico de movimentação da apelada— amplamente demonstrado nos extratos bancários em anexo.

As diversas páginas de extratos históricos mostram que a apelada utiliza a conta apenas para receber a remuneração e fazer pequenas movimentações.

Essa sucessão de operações, realizada em um curtíssimo espaço de tempo, foge por completo ao perfil de uso regular da apelada. A ausência de um bloqueio preventivo ou de uma confirmação ativa por um canal seguro para validar operações de tamanho risco e atipicidade configura falha na prestação do serviço.

A fraude só se consumou porque o sistema do banco se mostrou ineficaz para barrar um procedimento evidentemente suspeito. O dever de segurança da instituição financeira, que lucra com a atividade de risco, impõe a adoção de tecnologias capazes de identificar e mitigar tais ameaças. A responsabilidade do banco não é ilimitada, mas abrange a falha de seus próprios sistemas em proteger o consumidor de golpes cada vez mais sofisticados.

Ressalta-se que, conforme o log apresentado pelo próprio banco no relatório de fraude, especialmente a
"
TABELA 4 — LOG
da sessão do Internet Banking, a sessão do fraudador, realizada a partir de um dispositivo não habitual ("realme
C21Y
"), registrou a seguinte sequência de eventos às
13:24
:

1.

PIX
Consultar Chave de Endereçamento Sucesso

2.

Validar
BP
Token Erro: Não Autenticado

Este sugere que, ao tentar realizar a transação
PIX
, o sistema exigiu a validação por meio do token de segurança (BPToken), mas a autenticação
FALHOU
. O sistema registrou um erro explícito e conclusivo: "Não Autenticado".

Apesar disso, o sistema permitiu que a transação de
R$ 20.000,00
fosse efetivada logo em seguida.

Acerca da responsabilidade da instituição financeira em casos similares, assim decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELAÇÃO PROVIDA. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais. O autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens, resultando na contratação automatizada de empréstimo consignado no valor de R$ 54.327,57 e na imediata transferência de grande parte da quantia para terceiros desconhecidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação e as transferências realizadas mediante fraude (engenharia social), com burla aos sistemas de segurança da instituição financeira, configuram fortuito interno ou culpa exclusiva da vítima; e (ii) saber se o consumidor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais em razão da retenção de verbas alimentares e do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4.
A liberação de crédito de valor expressivo de forma inteiramente remota, seguida do imediato esvaziamento da conta em favor de terceiros desconhecidos, destoa frontalmente do perfil transacional do consumidor idoso.

5. A ausência de bloqueio preventivo e a falha do sistema antifraude em reter operações atípicas configuram defeito na prestação do serviço, não sendo o uso de senhas e token suficiente, por si só, para caracterizar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e eximir o banco de seu dever de segurança.

6. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor, por se tratar de verba de caráter alimentar sem lastro em contratação legítima, inexistindo engano justificável.

7. Configuração de dano moral in re ipsa decorrente da falha de segurança, do desvio produtivo suportado pelo consumidor na tentativa de solucionar administrativamente a fraude e da angústia gerada pela restrição de seus proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida para restabelecer a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade do débito, bem como condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.(...)

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800487-67.2024.8.14.0021 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
- 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 23/03/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §1º, CPC E TEMA 1059 DO STJ. EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Ribamar Damasceno Dias, em razão de empréstimo consignado fraudulento e transações atípicas realizadas sem sua autorização. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco, especialmente na segurança de transações atípicas e fraudulentas; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) examinar a adequação do quantum indenizatório fixado para danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas em seus sistemas de segurança, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

4. Os documentos apresentados pelo autor demonstram que as transações e o empréstimo foram realizados de forma atípica, com erros na digitação da senha e inserção de códigos inválidos, sem que o banco adotasse medidas eficazes para barrar as operações suspeitas, caracterizando falha na segurança do serviço.

5.
Não ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima, uma vez que o banco falhou em seu dever de garantir a segurança das transações realizadas em sua plataforma, permitindo operações incompatíveis com o perfil do autor.

6. Em relação à restituição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê o direito do consumidor à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, salvo em caso de engano justificável, não aplicável ao presente caso.

7. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a frustração e o transtorno experimentados pelo autor devido à negligência do banco.

8. A majoração dos honorários sucumbenciais é devida em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11º, do CPC e do Tema 1059 do STJ, aplicando-se o acréscimo de 5% sobre a condenação, totalizando 15% em favor da patrona do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Majoração dos honorários sucumbenciais ex officio.

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0868096-71.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
- 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. OPERAÇÕES ATÍPICAS.
CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por José Antônio, reformando sentença de improcedência para condenar a instituição financeira à restituição integral dos valores fraudulentamente transferidos, abatidos os já devolvidos administrativamente, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) aferir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social no âmbito de operações bancárias; (iv) apurar se estão configurados os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir individualmente com base em entendimento sumulado do STJ — notadamente a Súmula 479.

A fraude por engenharia social constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira a alegação de participação involuntária do consumidor.

A realização de transferências em valores expressivos e incompatíveis com o perfil de consumo do correntista idoso evidencia ausência de mecanismos eficazes de segurança e configura falha na prestação do serviço.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe à instituição financeira um dever reforçado de segurança, nos termos do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.

O dano moral, na espécie, é in re ipsa, diante da significativa perda patrimonial e da vulnerabilidade do consumidor idoso, circunstância que ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido. (...)

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800355-55.2022.8.14.0061 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
- 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 11/05/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR PHISHING. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. GOLPE DA ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores transferidos indevidamente e condenação em danos morais, em virtude de fraude bancária sofrida por consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia reside em verificar se a instituição financeira responde civilmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros (engenharia social), que culminou na contratação de empréstimo e esvaziamento de contas da autora, ou se houve culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). No caso, a falha de segurança reside na permissão de transações que destoam completamente do perfil de consumo da autora e na facilitação de acesso a dados sigilosos por fraudadores. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não prospera quando o sistema bancário não impede movimentações atípicas de vulto.

IV. DISPOSITIVO:

4. Recurso conhecido e desprovido. (...)

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807480-96.2023.8.14.0301 - Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
- 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-19)

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE BANCÁRIA . “GOLPE DA TROCA DE CARTÃO” EM CAIXA ELETRÔNICO. CONFIGURADA FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.
TRANSAÇÃO QUE FOGE AO PERFIL DO CORRENTISTA
. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS . RECURSO DESPROVIDO.

1. A autora foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para trocar seu cartão bancário e efetuar saque em sua conta.

2 . A Demandante é idosa e aposentada e
a operação bancária realizada foge ao perfil da correntista, que teve vários saques e empréstimos indevidamente realizados em sua conta bancária.

3. Se trata de fortuito interno, com emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de segurança da instituição bancária.

4 . Danos morais fixados em R$ 2.000,00 pautados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

5 – Recurso Conhecido e Não Provido.(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 02152478420168140301 23212505, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Confira-se ainda as decisões de tribunais pátrios no mesmo sentido:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. ATIVIDADE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO FOGE DO PERFIL BANCÁRIO. DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPECTATIVA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Incumbe também à instituição financeira adotar mecanismos que obstem operações atípicas em relação ao padrão de consumo do cliente . Entendimento prevalecente no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ
. 2.
Restou demonstrado que as transações impugnadas fogem do perfil do titular da conta poupança, estando em descompasso ao próprio histórico bancário, portanto, cabe à instituição financeira dispor de meios eficazes para o bloqueio preventivo de transações destoantes do perfil de seus clientes, sobretudo quando há indícios de fraude. 3 . Caracterizada a falha da prestação de serviço dos serviços bancários, de rigor a restituição dos valores levantados ao arrepio da parte autora
. 4. Dano moral configurado. Caráter punitivo, pedagógico e preventivo da verba reparatória 5 . Recurso da parte autora provido.

(TRF-3 - RecInoCiv: 50002456620224036326, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 23/02/2024, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/03/2024)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DE PIX . CÓDIGO CONSUMERISTA APLICÁVEL AS INTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ . TRANSAÇÃO QUE FOGE AO PERFIL DA CLIENTE. DESCABIMENTO DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA FRAUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS . HONORÁRIOS FIXADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL . DECISÃO UNÂNIME. 1.
Ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes do golpe do PIX em que a vítima foi convencida por falso preposto do Banco Réu a realizar transação bancária no valor de R$ 6.500,00 cujo valor foge ao perfil do cliente, assim configurada a existência de fraude . 2. Inteligência da Súmula 297 do STJ
- Código Consumerista aplicável as instituições financeiras. 3. Inteligência da Súmula 479 do STJ -
Responsabilidade objetiva causada pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias .
4. Danos morais e materiais configurados e arbitrados. 5. Precedentes . 6. Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre a condenação. 7. Sentença reformada . Provimento Parcial. 8. Decisão unânime. (...)

(TJ-PE - Apelação Cível: 00139702820238172810, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/02/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Portanto, a pretensão de ser afastada a responsabilidade do banco não se sustenta, devendo ser mantida a sentença.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES

Por fim, rejeita-se o pedido de condenação do apelante às penas de litigância de má-fé, formulado pela apelada em sede de contrarrazões.

A interposição de recurso de apelação configura legítimo exercício do direito de defesa e do princípio do duplo grau de jurisdição, não se vislumbrando o dolo processual ou a conduta manifestamente temerária previstos no art.
80
do Código de Processo Civil, necessários para a aplicação da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO
, mantendo a sentença,
D
ETERMINANDO QUE SEJA OFICIADO O BANCO CENTRAL
, para devidas providência,
nos termos
da fundamentação
e manifestação do Ministério Público.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026